Tribunal: TJPA
Processo: 0815433-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815433-24.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA VIEIRA SIQUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autor reclama redução do percentual da gratificação de produtividade recebida, bem como a supressão da gratificação de periculosidade e abono pecuniário.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3.
As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual, não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração;

5.
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0815433-24.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmo
s. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

JOÃO BATISTA VIEIRA SIQUEIRA
,
contra sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, o apelante ajuizou a presente ação, relatando ser servidor público municipal, tendo ingressado através de concurso público para a categoria funcional de Guarda Municipal, desde 1992, sendo regido pelo Regime Único dos Servidores Civis do Município de Belém, disposto na Lei 7.502/1990 e, em razão da referida Lei, teria direito ao recebimento da gratificação de produtividade.

Acrescenta que sofrera redução do percentual da gratificação de produtividade recebida, bem como a supressão da gratificação de periculosidade que fazia jus e abono pecuniário, pois, recebia tais gratificação de periculosidade por mais de 10 (dez) anos e a gratificação de produtividade por mais de 08 (oito) anos, ou seja, de forma habitual a compor a sua remuneração, restando prejudicado sobremaneira com a supressão ocorrida, eis que não pode mais contar com os valores que serviam à sua subsistência e de sua família.

Informa que a mitigação das vantagens pecuniárias se deu no ano de 2014 sem razões para tanto, pois a situação fática estabelecida em lei para a percepção permanece a mesma.

Acrescenta, ainda, que faz jus ao recebimento das gratificações de periculosidade, em face de uso contínuo de arma de fogo, como também, do abono pecuniário, conforme previsto no art. 6º, da Lei Municipal 8.769/2010, a qual disciplinou a Guarda Municipal de Belém, posto que tais gratificações foram incorporadas aos seus proventos, e por isso, não poderiam ser suprimidas sem justificativas.

Pelo exposto, requereu a
procedência da ação, condenando o

réu a restabelecer definitivamente a Gratificação de Produtividade no percentual de 100% de seu vencimento base, bem como a concessão da gratificação de periculosidade e abono pecuniário no percentual de 100%.

Requereu ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
62.974,39 (sessenta e dois mil,

novecentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos),
e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 10.000,00 (dez

mil reais).

Em sentença, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos do autor, conforme trecho a seguir:

(...)
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO

IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos

artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro

a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de

Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Face a decisão,
o autor interpôs Recurso de Apelação (ID.
5120529)
, asseverando a inexigibilidade de regulamentação para a percepção da gratificação de produtividade
, pois, a norma de regência que disciplina a Guarda Municipal, não impôs qualquer condição prévia de regulamentação específica para fins de seu recebimento, limitando-se apenas a exigir tal regulamentação ao instituto jurídico do adicional de periculosidade.

Defende, ainda, a irredutibilidade salarial na perspectiva do direito adquirido a RJU, pois, Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos
lato sensu,
não há direito adquirido a regime jurídico, isto é, não têm direito adquirido à forma de composição da sua remuneração,
mas desde que a modificação do regime remuneratório não implique decesso em seus vencimentos.

Aduz que a redução nos percentuais da gratificação de produtividade do recorrente, assim como da gratificação de periculosidade e do abono pecuniário, implicou na redução do valor global e nominal de sua remuneração, mostrando-se abusiva e arbitrária a atitude obrada pelo Município.

Por fim, defende o direito adquirido à GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE por Lei no Tempo, no percentual de 100%, pois se incorporou a sua remuneração por lei no tempo, logo, tem direito adquirido pela convalidação intertemporal.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do apelo, para ser reformada a sentença de mérito
e restabelecido o recebimento das

gratificações de produtividade no percentual de 100%, de periculosidade e o auxílio

alimentação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões a apelação, conforme ID.
5120533
, refutando os argumentos do apelo em todos os seus termos, requerendo seja mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com a consequente condenação, da parte autora, nos ônus de sucumbência, na forma da Lei.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos, ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a sua manifestação. (ID. 5736275)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

Em síntese, em sede recursal, a irresignação do apelante diz respeito ao restabelecimento da gratificação de produtividade e de periculosidade, de com os percentuais que entende devidos.

Inicialmente, se observa que a gratificação por produtividade tem previsão na Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém:

“Da Gratificação por Produtividade

Art. 70. A
gratificação por produtividade
será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.”

O Decreto nº 59.000/2009 regulamentou essa gratificação em relação aos guardas municipais, estabelecendo as hipóteses em que não seria devida:

“Art. 1º Fica concedido à gratificação de
produtividade
objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de Guarda Municipal – GM. 01 e GM. 02, nos percentuais variáveis correspondente a 50% (cinqüenta por cento) a 100% (cem por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I – faltar ao trabalho;

II – apresentar atestado médico superior a 01 (um) dia;

III – sofrer penalidade disciplinar;

IV – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

V – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

VI – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal.”

No entanto, em 2014, foi editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014 estipulando a
gratificação de produtividade
aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no
percentual de 70%
:

“D E C R ETA

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base
.

Parágrafo único.
Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.”

A Lei nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR - do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, embora não preveja expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pelo apelante, conforme se depreende do seu art. 64,
in verbis
:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.”

Tem-se que a gratificação por produtividade tem previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal de Belém, in litteris:

Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;

Ademais, ressalta-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei nº 8.769/2010, ainda encontra respaldo na Lei nº 7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“
Art. 62 -
Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

Omissis;

III - por produtividade;”

Relevante concluir que a gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. Nesse sentido a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (L.I.N.D.B):

“Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Portanto, constata-se que o decreto não inovou concernentemente à matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

Aliás, os decretos municipais acima mencionados não criaram o direito à percepção da gratificação por produtividade, tampouco implicaram em aumento de despesas. Assim, não há se falar em violação ao princípio da reserva legal, pois a referida gratificação possui previsão expressa nas leis ordinárias mencionadas.

Assim, devida a percepção da gratificação de produtividade ao apelante no percentual de 70%.

Outrossim, ao analisar os documentos juntados(ID.
5120403)
, é possível notar que em outubro de 2013 o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, ao passo que em março de 2014 passou a receber somente aquela (quando iniciou a vigência do PCCR, que prevê tal vantagem, no art. 65, inciso II, da Lei 9.050/2013), porém, no percentual de 100% do vencimento base.

Isso porque as citadas gratificações visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

Vale citar o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.(
APELAÇÃO CÍVEL
. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público.
Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
Data de Publicação:
08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. GUARDA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E PERICULOSIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria; 2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%; 3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis; 4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na esp&ea

(6697602, 6697602, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04-10-2021, Publicado em 17-10-2021)

Por último, vale ressaltar que não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração. Para tal distinção, vale a transcrição dos artigos 59 e 60 da Lei 9.050/2013 (PCCR):

“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.”

Assim, se verifica que o direito constitucional da irredutibilidade salarial é preservado.

Quanto ao abono pecuniário, que constou no pedido inicial, observo que não existe questionamento nas razões do recurso de apelação cível, razão pela qual deixo de me manifestar acerca desse pedido.

Considerando os fundamentos acima, descabe a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de piso, nos termos da fundamenta
ção lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021